Tribunal: STF
Processo: ARE 1589807
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente - Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento - LEGITIMIDADE - Decisão agravada que excluiu a exequente do feito por não atender requisito indispensável à propositura da execução, consistente na comprovação da qualidade de afiliada à entidade sindical autora à época da propositura da ação de conhecimento - Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal - Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada - Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento - Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva - Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual - Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie - Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do C. STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação - Precedentes da Corte e da Instância Superior - Recurso desprovido”. (eDOC 26 – ID: 2d6f2313)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI, e 8º, III, do texto constitucional. (eDOC 30 – ID: 77ba5e08)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em ação coletiva proposta por Sindicato, restringiu os efeitos de sentença aos filiados constantes de lista anexada à petição inicial. 
Entende-se violados os temas 823 e 1.075 da repercussão geral, segundo os quais é desnecessária a comprovação de filiação para fruição dos efeitos de sentença coletiva, bem como é inconstitucional qualquer restrição subjetiva não prevista no regime constitucional das ações coletivas
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do RE 883.642/AL, Tema 823 da repercussão geral, se assentou no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2015) 
 
Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem, ao afastar a legitimidade ativa da recorrente para executar a sentença coletiva, acentuou que a decisão transitada em julgada limitou subjetivamente seus efeitos. Extraio do acórdão recorrido:

“Buscam os agravantes o cumprimento da obrigação reconhecida na ação principal e recebimento das diferenças devidas com o recálculo do adicional por tempo de serviço ATS, devidamente atualizado. 
A d. Juíza determinou aos autores a comprovação da condição de afiliados à entidade sindical por ocasião da propositura da ação, sob pena de extinção do incidente (fls. 1547 e 1557/1560). No entanto, somente os demais coexequentes lograram demonstrar a condição, não o fazendo a agravante. 
A controvérsia transita, pois, na legitimação dos servidores não associados ao Sindicato autor para prosseguir com o cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva, e os limites subjetivos da coisa julgada.
(...)
Nessa ordem de ideias, não se olvide que a dimensão da ação coletiva deveria sempre abranger toda a coletividade afetada, cuja sistematização impediria a pulverização de ações individuais em busca da tutela já reconhecida como devida à categoria profissional. 
Disso resulta que na calorosa discussão sobre a atuação judicial dos sindicatos na defesa dos interesses de toda a categoria que representa, a jurisprudência pátria se posicionou de forma majoritária pela desnecessidade da demonstração de filiação na grande maioria dos casos, sendo suficiente ao aproveitamento da coisa julgada para fins de cumprimento de sentença individual, apenas a demonstração de integrar à categoria representada nos autos. 
Ocorre, porém, que a situação desta demanda é outra, posto que dotada de peculiaridade consistente na delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras, diversamente da hipótese de “demanda sem sujeito individualizado”, foram nomeados os sujeitos titulares do direito na ação.
Outrossim, não obstante a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para ingressar em juízo na qualidade de substituto processual na defesa da universalidade da categoria que representa, independente da autorização dos substituídos, é fato que a entidade sindical pode optar por representar apenas um grupo seleto.
(...)
Desta feita, concebendo que o Sindicato APEOESP poderia (deveria) buscar o reconhecimento de direito à toda categoria, mas nesta ação não o fez, ingressando na defesa e representando apenas um determinado grupo, revejo posicionamento anteriormente adotado em alguns recursos de agravo tirado de cumprimentos de sentença do mesmo processo, para reconhecer a necessidade de respeitar o limite da coisa julgada subjetiva, delineados no título em execução, inocorrendo na espécie qualquer afronta ao princípio da isonomia ou ao art. 8º, III, da Constituição Federal.
(...)
Nesse contexto, era mesmo de rigor reconhecer a impossibilidade da extensão do direito reconhecido a um determinado grupo nesta ação, e não à toda categoria (apesar da pertença desse grupo à categoria), em razão da imutabilidade da decisão que delimitou (restringiu) na demanda, o direito reconhecido aos “sujeitos nomeados”, quais sejam, indivíduos pertencentes ao quadro de magistério estadual, associados à entidade de classe autora (APEOESP) na ocasião da propositura da ação, cuja lista nominal integrou a inicial. 
Inafastável a imutabilidade do julgado. Há que se respeitar a estabilidade do título judicial. 
O cumprimento de sentença deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento.
(...)
Ou seja, só possui capacidade para instaurar o cumprimento de sentença o titular do crédito reconhecido na ação de conhecimento. Nessa lógica, correta a reconhecida necessidade de comprovação da condição de afiliado à entidade autora, carecendo os não associados à contemporaneidade da ação de legitimidade para o cumprimento de sentença, pena de ofensa à coisa julgada.
(...)
Em suma, o título executivo acobertado pela imutabilidade da coisa julgada limitou seus efeitos aos associados indicados na relação que integrou a petição inicial, inviabilizando a extensão dos efeitos do julgado à toda categoria, circunstância que impede o cumprimento de sentença individual àqueles que não comprovarem a condição de filiados na interposição da ação coletiva intentada, por falta de legitimidade”. (eDOC 26 - ID: 2d6f2313, p. 5-15)

Observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, em existindo limitação expressa de beneficiados na sentença da fase de conhecimento da ação coletiva transitada em julgado, somente esses podem promover a execução. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Ação coletiva. Sindicato. Título executivo limitou os efeitos da sentença aos servidores constantes de lista juntada aos autos. Trânsito em julgado. Necessária observância à coisa julgada 4. Execução individualizada por servidor não beneficiado pelo título executivo. Impossibilidade. 5. Inaplicabilidade do tema 823. Distinguish. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.381.502-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2022, grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO INSTAURADO POR SINDICATO. TEMA 823. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, ao fundamento de que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados. 4. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.459.681- AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.01.2024, grifo nosso)
 
Ainda que assim não fosse, verifico que no julgamento do ARE 901.963/SC, Tema 848 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou entendimento de que A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Por fim, registro que, no julgamento do RE 1.101.937/SP, tema 1.075 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, dada pela Lei 9.494/1997, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, afastando a limitação do rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, questão não abarcada pela matéria tratada nos presentes autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente